Tribunal: TJDFT
Processo: 0735365-93.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0735365-93.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRIEI AFONSO ANDRADE ALVES, ADRIANA FERREIRA DA SILVA, ANTONIO FELIPE GOMES MARCELINO APELADO: GEORGE MESSIAS DA SILVA, SARAH LIVIA PAIVA DE OLIVEIRA ALCANTARA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelações cíveis interpostas por Andriei Afonso Andrade Alves, Adriana Ferreira da Silva e Antônio Felipe Gomes Marcelino contra sentença do juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 75990372), que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por George Messias da Silva e Sarah Lívia Paiva de Oliveira Alcântara em desfavor dos ora apelantes, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: (...) DISPOSITIVO Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais para: (a) DECLARAR a rescisão do contrato firmado entre as partes, com o consequente retorno das partes ao status quo ante, determinando que os autores restituam aos réus os valores pagos a título de ágio, abatido apenas o valor correspondente à multa contratual pactuada, apurado o montante em fase de liquidação; (b) DETERMINAR a reintegração da posse do imóvel descrito na inicial em favor dos autores; (c) CONDENAR o réu Antônio Felipe Gomes Marcelino ao pagamento dos valores correspondentes aos débitos de IPTU, TLP e taxas condominiais incidentes no período em que exerceu a posse do imóvel, a serem apurados em liquidação de sentença, caso necessário; (d) CONDENAR os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, atualizado monetariamente pelo INPC desde a sentença até 31/08/2024 e pelo IPCA a partir de 01/09/2024, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a inscrição indevida até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, pela taxa SELIC-IPCA. (e) Em relação ao pedido contraposto de Antônio Felipe, rejeito-o, tendo em vista que usufruiu do imóvel, compensando-se eventuais valores pagos. CONDENO os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação. Para tanto, levo em consideração o decaimento mínimo dos autores em relação ao pedido. Declaro extinto o processo, com resolução do mérito, com apoio na disposição contida no art. 487, I, do CPC. Nos fundamentos da sentença, o magistrado entendeu estar configurada a inadimplência contratual dos réus, a ensejar a resolução do ajuste, com a consequente reintegração dos autores na posse do imóvel e a restituição aos réus dos valores pagos a título de ágio, abatido apenas o valor correspondente à multa contratual pactuada. Consignou que os réus Andriei Afonso Andrade Alves e Adriana Ferreira da Silva não promoveram a regularização da propriedade e do financiamento do imóvel junto à Caixa Econômica Federal, conforme pactuado no contrato de cessão de direitos aquisitivos celebrado com os autores, nem obtiveram anuência formal destes para a subsequente cessão possessória ao réu Antônio Felipe Gomes Marcelino. Asseverou que o réu Antônio Felipe Gomes Marcelino assumiu, igualmente, a obrigação de regularizar a situação do imóvel, nos termos do ajuste entabulado com os corréus, o que também não foi cumprido. Destacou o atraso no pagamento das parcelas do financiamento imobiliário, bem como a existência de débitos de IPTU, TLP e de taxas condominiais. Assinalou, por fim, que a conduta da parte ré ensejou a inscrição do nome dos autores em cadastros de proteção ao crédito, circunstância que configura danos morais in re ipsa. Opostos embargos de declaração por ambas as partes (Ids 75990374, 75990375 e 75990376), estes foram parcialmente acolhidos pela sentença de Id 75990382, nos seguintes termos: (...) Do exposto, admito os embargos de declaração, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade e, no mérito, acolho-os parcialmente, nos seguintes termos: a) Esclareço que a restituição de valores determinada no item (a) da sentença refere-se ao contrato celebrado entre os autores e o réu Antonio Felipe Gomes Marcelino, devendo o valor do ágio por ele recebido ser restituído com o abatimento da multa contratual de 10% (dez por cento), prevista na cláusula sexta do contrato de ID 210569866, acrescida de honorários advocatícios, a ser apurado em fase de liquidação; b) Esclareço que a expressão “réus”, constante do item (d) do dispositivo da sentença, deve ser interpretada no sentido de que a responsabilidade dos réus pela indenização por danos morais e pelas verbas de sucumbência é solidária, podendo, todavia, ser objeto de regresso proporcional entre os corréus em caso de pagamento integral por algum. Mantenho, no mais, a sentença nos exatos termos em que proferida. Inconformados, os réus Andriei Afonso Andrade Alves e Adriana Ferreira da Silva interpõem o presente apelo. Em razões recursais (Id 75990384), postulam, incialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Alegam a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez teriam cedido integralmente os seus direitos sobre o imóvel ao corréu Antônio Felipe Gomes Marcelino, de modo que não mais possuiriam relação jurídica com os autores. Aduzem que os fatos ensejadores da negativação do nome dos demandantes – débitos relativos ao IPTU de 2020 e 2021 e atraso no pagamento das parcelas do financiamento – ocorreram em momento posterior à transferência da posse para o aludido corréu, motivo pelo qual não seria possível imputar-lhes qualquer responsabilidade. Subsidiariamente, caso não acolhida a tese da ilegitimidade passiva, sustentam a ocorrência de prescrição, ao argumento de que prescreve em três anos a pretensão de reparação civil, nos termos do art. 206, § 3o, V, do Código Civil. Ao final, requerem o seguinte: a) Deferir o pedido de gratuidade de justiça aos Apelantes; b) Acolher a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam de ANDRIEI AFONSO ANDRADE ALVES e ADRIANA FERREIRA DA SILVA, extinguindo o processo sem resolução de mérito em relação a eles, nos termos do art. 485, VI, do CPC; c) Subsidiariamente, caso não seja acolhida a preliminar, reconhecer a prescrição da pretensão de reparação por danos morais em face dos Apelantes, julgando improcedente o referido pedido em relação a eles, nos termos do art. 487, II, do CPC; d) Consequentemente, em qualquer dos casos acima, inverter o ônus da sucumbência, condenando os Apelados ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado dos Apelantes, em percentual a ser arbitrado por esta Colenda Turma. Preparo não recolhido, em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Também apela o réu Antônio Felipe Gomes Marcelino. Em razões recursais (Id 75990385), pugna, preliminarmente, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, ao argumento de que não possui condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Indica serem modestas as suas movimentações bancárias, conforme extratos supostamente anexados aos autos, o que demonstraria a sua situação de hipossuficiência financeira. No mérito, alega a impossibilidade de rescisão contratual, sob o argumento de que houve adimplemento substancial da obrigação principal, consistente no pagamento integral do valor ajustado a título de ágio. Sustenta que as demais obrigações, como o pagamento das parcelas do financiamento, ostentariam natureza acessória, de modo que o seu inadimplemento não justificaria a resolução do negócio jurídico. Assevera ter agido de boa-fé, buscando a regularização da titularidade do imóvel com os autores, os quais, segundo afirma, recusaram a solução extrajudicial. Aduz, ainda, ser indevida a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto os próprios autores teriam assumido os riscos inerentes à celebração de “contrato de gaveta”. Invoca o princípio da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) com o intuito de corroborar as suas alegações. Menciona julgados desta e. Corte de Justiça que entende abonar a sua tese. Assevera que os autores deram causa ao ajuizamento da demanda ao recusarem a solução extrajudicial previamente apresentada, motivo pelo qual devem eles arcar com o pagamento da verba honorária sucumbencial, à luz do princípio da causalidade. Subsidiariamente, caso mantida a rescisão do contrato, argumenta pela impossibilidade de ser fixada taxa de ocupação (aluguéis) pelo uso do imóvel, ao argumento de que exerceu a posse de boa-fé e com animus domini. Ainda de forma subsidiária, defende a necessidade de restituição das partes ao estado anterior, o que, a seu ver, implicaria na devolução, pelos autores, não apenas do valor pago a título de ágio, mas também das parcelas do financiamento e de todas as despesas com IPTU e taxas ordinárias de condomínio anteriormente adimplidas. Sustenta, por fim, a possibilidade de retenção do imóvel até o pagamento integral de indenização, nos termos do art. 1.219 do Código Civil. Ao final, requer o seguinte: a) Primeiramente, deferir o pedido de gratuidade de justiça ao Apelante; b) Julgar totalmente IMPROCEDENTES os pedidos autorais, afastando a rescisão contratual e a reintegração de posse, em razão do adimplemento substancial do contrato, bem como afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude do comportamento contraditório dos Apelados; c) Consequentemente, requer-se a inversão total dos ônus da sucumbência, condenando os Apelados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, a serem fixados em percentual sobre o valor da causa. d) SUBSIDIARIAMENTE, caso este Egrégio Tribunal entenda por manter a rescisão contratual, requer-se a reforma da r. sentença para: d.1) Afastar por completo a condenação do Apelante ao pagamento de taxa de ocupação/fruição do imóvel ou, sucessivamente, determinar que seu termo inicial seja a data da citação ou, em última hipótese, a data do trânsito em julgado da decisão; d.2) Condenar os Apelados a restituir integralmente ao Apelante todos os valores por ele pagos (notadamente o ágio de R$ 50.000,00, todas as parcelas do financiamento e todas as despesas com IPTU e taxas ordinárias de condomínio comprovadamente quitadas), tudo devidamente corrigido monetariamente; d.3) Assegurar ao Apelante o direito de retenção do imóvel até a efetiva e integral restituição dos valores mencionados no item anterior; d.4) Inverter os ônus da sucumbência, para condenar exclusivamente os Apelados, com base no Princípio da Causalidade. Preparo não recolhido, em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em contrarrazões (Id 75990388), os apelados pugnam pelo desprovimento de ambos os recursos. Ao Id 77615657, determinei a intimação dos recorrentes para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovarem fazer jus ao benefício postulado, apresentando documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. O recorrente Antônio Felipe Gomes Marcelino apresentou petição (Id 78148682) requerendo a juntada de declaração de imposto de renda do exercício de 2025 (Id 78148690). Os recorrentes Andriei Afonso Andrade Alves e Adriana Ferreira da Silva peticionaram informando o recolhimento do preparo recursal, conforme comprovantes de Ids 78345153 e 78345157. É o relato do necessário. Decido. 1. Do pedido de gratuidade de justiça formulado pelos recorrentes Andriei Afonso Andrade Alves e Adriana Ferreira da Silva Malgrado tenham os apelantes Andriei Afonso Andrade Alves e Adriana Ferreira da Silva, em razões recursais, requerido que lhes fosse concedida gratuidade de justiça, procederam ao recolhimento do preparo recursal (Ids 78345153, 78345157 e 78335659). Ora, o comportamento assim adotado afasta a verossimilhança da alegação de que estão em situação de hipossuficiência financeira, afinal praticaram ato processual incompatível com a afirmada condição de miserabilidade jurídica, o que, indubitavelmente, faz exsurgir a preclusão lógica quanto ao tema, inviabilizando sua apreciação. Sobre o tema, colaciono o seguinte ensinamento doutrinário: 2. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT) De fato, a comprovação de pagamento do preparo recursal inviabiliza o conhecimento do pleito de concessão da benesse de gratuidade de justiça, sendo, na verdade, presumível que os recorrentes contam com recursos para pagar as custas e preparo recursal. Nesse sentido, confira-se o posicionamento desta Eg. 8a Turma Cível segundo o qual “o recolhimento do preparo recursal obsta o conhecimento do pedido de gratuidade de justiça formulado, por configurar preclusão lógica” (Acórdão 2027933, 0736976-53.2024.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 29/08/2025.) Com efeito, operada, pelo recolhimento do preparo recursal, a preclusão lógica quanto ao requerimento de gratuidade formulado na apelação interposta pelos réus Andriei Afonso Andrade Alves e Adriana Ferreira da Silva, o não conhecimento do pleito é medida que se impõe. Com essa argumentação, não conheço do pedido de gratuidade de justiça formulado pelos recorrentes Andriei Afonso Andrade Alves e Adriana Ferreira da Silva. 2. Do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente Antônio Felipe Gomes Marcelino Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo apelante Antônio Felipe Gomes Marcelino, porque se trata de questão preliminar ao processamento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Assim, consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo. Não se tratando, portanto, de direito potestativo porque, enquanto este se relaciona a questões existenciais, aquele usualmente está afeto a questões patrimoniais. De consequência, a declaração pessoal de hipossuficiência financeira deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos aos autos. Importa que o postulante minimamente evidencie sua afirmada escassez financeira inviabilizadora do custeio de despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. A necessidade de que o magistrado exerça o dever-poder de aferir a existência nos autos de mínimos elementos de convicção certificadoras da efetiva necessidade que tenha o postulante da obtenção desse benefício também se verifica, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), da Lei Processual Civil, quando venha a parte representada por advogado por ela contratado, uma vez que essa circunstância, por si, não afasta a possibilidade de deferimento dessa benesse (§ 4o do art. 99, CPC). A propósito, ressalvando entendimento pessoal no sentido de que não é pertinente conceder gratuidade de justiça ao jurisdicionado que outorga procuração a advogado particular sem demonstrar a autuação gratuita do causídico ou que os honorários contratados só serão pagos se exitosa a demanda, reconheço razoabilidade na posição adotada por esta e. 8a Turma Cível quando sopesa, para fins de concessão da benesse, o atendimento pelo postulante de critérios estabelecidos no art. 4° da Resolução 271/2023 da Defensoria Pública, norma essa disciplinadora do modo pelo qual dever ser comprovada a situação de hipossuficiência financeira para obtenção de gratuidade de justiça com assistência jurídica integral e gratuita. Para tanto, o ato regulamentar objetivamente considera os rendimentos brutos auferidos pelos integrantes da família da pessoa natural que se afirme hipossuficiente, os quais não podem ultrapassar a quantia de 5 (cinco) salários mínimos. Sobre o tema, importante anotar que, recentemente, em 17/09/2025, o c. Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Recursos Especiais 1.988.697/RJ e 1.988.686/RJ, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.178), fixou tese abaixo transcrita: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Trata-se de critérios que, harmonizados com a norma acima mencionada, possibilitam a tomada de decisão com imparcialidade e bom senso, conforme entendimento pacificado nesta e. Turma Cível (Acórdão 2041335, 0727678-06.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, j. 02/09/2025, p. 15/09/2025). Concretamente, apesar de devidamente intimado (Id 77615657), o apelante não apresentou documentos hábeis a minimante demonstrar os seus rendimentos brutos mensais ou dos integrantes de sua família. Nada obstante a indicação acerca da necessidade de apresentar elementos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como, comprovantes de rendimentos, declarações de IRPF e extratos bancários de contas usualmente utilizadas e faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, o recorrente limitou-se a colacionar declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2025 (Id 78148690). A despeito do alegado na manifestação de Id 78148682, o referido escrito, por si só, não se presta a evidenciar inequivocamente a insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais, porquanto desacompanhado dos extratos bancários e faturas de cartão de crédito titularidade do apelante, os quais são imprescindíveis à verificação da sua real condição financeira. Não atendeu, portanto, o recorrente ao ônus de comprovar sua alegada situação de hipossuficiência financeira, conforme determinado no pronunciamento judicial de Id 77615657. Destarte, nada há que confirme estar o recorrente em condição de hipossuficiência financeira, o que afasta a possibilidade de reconhecimento de que não possa, por dificuldades financeiras que estaria a enfrentar, suportar o pagamento das custas processuais e do preparo recursal que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas. A propósito, trago à colação julgado desta c. 8a Turma Cível sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. É possível o indeferimento do benefício de gratuidade da justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2006626, 0751516-12.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.) – grifo nosso Não demonstrando o recorrente a alegada falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais e o preparo recursal, imperativo reconhecer não estar ele enquadrado no conceito legal de hipossuficiente econômico, com o que não lhe podem ser concedidos os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada pelo apelante Antônio Felipe Gomes Marcelino. De consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente Secretaria que certifique esse fato e aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de dezembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora